Tribunal: STF
Processo: ARE 1322521
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 5ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ao apreciar os recursos de apelação interpostos pelos ora recorrentes, proferiu acórdão (eDOC 19, p. 275-281 e 301-328; eDOC 20, p. 1-33; 174-176 e 178-181), assim ementado:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. PRELIMINARES. LITISPENDÊNCIA. RECONHECIMENTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NULIDADES. NÃO CONFIGURAÇÃO. MATERIALIDADE E COAUTORIA DOS DELITOS DE ESTELIONATO, CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. DELAÇÃO PREMIADA. NÃO EXTENSÃO. VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO. CPP, ART. 387, IV. PEDIDO EXPRESSO. 
    1. Acolhida a preliminar de litispendência em relação ao réu Marcos Roberto Abramo.
    2. Para não ser considerada inepta, a denúncia deve descrever de forma clara e suficiente a conduta delituosa, apontando as circunstâncias necessárias à configuração do delito, a materialidade delitiva e os indícios de autoria, viabilizando ao acusado o exercício da ampla defesa, propiciando-lhe o conhecimento da acusação que sobre ele recai, bem como, qual a medida de sua participação na prática criminosa, atendendo ao disposto no art. 41, do Código de Processo Penal (STF, HC n. 90.479, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 07.08.07; STF, HC n. 89.433, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 26.09.06 e STJ, 5ª Turma - HC n. 55.770, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 17.11.05).
    3. Provadas a materialidade e a coautoria delitiva dos crimes de estelionato, corrupção ativa e passiva mediante prova documental, testemunhal e declarações dos réus.
    4. Agravo regimental desprovido e embargos declaratórios julgados prejudicados. Acolhida preliminar de litispendência suscitada por Marcos Abramo e prejudicado o mérito do recurso. Apelação de Saulo Rodrigues desprovida. Preliminares rejeitadas e apelação de Wagner Amaral parcialmente provida para excluir da condenação a reparação de danos, efeito estendido aos corréus de ofício, com base no art. 580 do Código de Processo Penal.” (eDOC 20, p. 179-180; grifos originais) 
    Os embargos de declaração opostos também foram julgados (eDOC 25, p. 151-168 e 221-224).
    Daí os recursos extraordinários assim discriminados individualmente por recorrente e respectiva impugnação da Constituição Federal:
    1) Saulo Rodrigues da Silva (eDOC 25, p. 201-208): art. 5º, incisos XLVI e LVII;
    2) Luiz Antônio Trevisan Vedoin, Darci Vedoin e Ronildo Pereira Medeiros (eDOC 25, p. 235-249): art. 5º, inciso LV; art. 37, caput; e art. 93, inciso IX;
    Os recorrentes também interpuseram recursos especiais (eDOC 25, p. 175-200; eDOC 26, p. 67-86).
    O Vice-Presidente do TRF da 3ª Região não admitiu os citados recursos (eDOC 26, p. 237-245; 247-253; 254-259 e 260-265).
    Houve, então, a interposição dos presentes agravos em recursos extraordinários (eDOC 27, p. 161-185 e 186-192), bem como de agravos em recursos especiais (eDOC 26, p. 268-298; eDOC 27, p. 145-160). 
    O STJ procedeu ao julgamento dos agravos em recursos especiais e respectivos recursos interpostos naquela Corte (eDOC 27, p. 229-230 e 295-306). Após, certificou-se o trânsito em julgado aos 14.4.2021, no âmbito daquele tribunal (certidão; eDOC 27, p. 312).
    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção à Rcl 4.025/MT (certidão; eDOC 57, p. 1-2).
    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou pelo não provimento do ARE deduzido por Saulo Rodrigues da Silva, bem como pelo não conhecimento do ARE interposto por Luiz Antônio Trevisan Vedoin, Darci Vedoin e Ronildo Pereira Medeiros, além da negativa de seguimento a todos REs (eDOC 60, p. 1-12). 
    É o relatório.
    Decido.
    Aprecio, conjuntamente, até porque apresentam impugnações similares, os agravos em recursos extraordinários interpostos por Saulo Rodrigues da Silva, Luiz Antônio Trevisan Vedoin, Darci Vedoin e Ronildo Pereira Medeiros (eDOC 27, p. 161-185 e 186-192) dos acórdãos do TRF da 3ª Região.
    De imediato, consigno que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, nos REs em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 948.438 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 23.9.2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928.826 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016)
    No mesmo sentido: ARE 1.148.612/SE, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 1º.8.2018; ARE 1.144.653/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 3.8.2018, dentre outros. Mais recentemente: ARE 1.294.005 AgR/CE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 7.12.2020 e ARE 1.290.646 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.12.2020.
    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.293.915 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4.2.2021; ARE 1.278.626 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2021; dentre outros.
    Outrossim, no que concerne ao RE interposto por Luiz Antônio Trevisan Vedoin, Darci Vedoin e Ronildo Pereira Medeiros, frise-se a incidência, no caso, do Tema 660 da sistemática da repercussão geral. Para tanto, destaco das ementas dos seguintes julgados: 
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. (…)
    3. ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.’ (Súmula 636/STF).
    4. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.
    5. A reversão do julgado impõe o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta via recursal, nos termos da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).” (RE 1.194.778 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019)
    “(...)
    3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
    4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.” (RE 1.198.410 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019; grifos nossos)
    No mesmo sentido, recentemente: ARE 1.284.855 AgR/RR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 2.3.2021. 
    No que concerne à suposta ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, levantada no RE deduzido por por Luiz Antônio Trevisan Vedoin, Darci Vedoin e Ronildo Pereira Medeiros, acentue-se o contido na decisão proferida no ARE 891.999/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7.11.2017:
    “(...) Destaco que, no âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Colho precedente desta Suprema Corte na matéria, julgado segundo a sistemática da repercussão geral:
    ‘Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.’ (AI 791.292-QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010)”
    Ainda no mesmo sentido: ARE 1.174.179 AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.4.2019; ARE 1.132.759 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 3.4.2019; mais recentemente: ARE 1.293.192 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.2.2021; dentre outros.
    Finalmente, porque pertinente e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da manifestação do Parquet federal:
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO E CORRUPÇÃO ATIVA.
    I) AGRAVO DE S.R.S.: PLEITO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL E FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. PARECER PELO CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO, SENDO NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO.
    II) AGRAVO DE L.A.T.V., D.V., R.P.M.: A DEFESA NÃO REBATEU, DE FORMA ESPECÍFICA E FUNDAMENTADA, OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287/STF. PLEITO DE REVISÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA PENA PELA COLABORAÇÃO PREMIADA DOS AGENTES. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 279/STF. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO, SENDO NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.” (eDOC 60, p. 1-2; grifos originais)
    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (art. 21, § 1º, do RI/STF). 
    Intime-se, via DJe.
    Brasília, 14 de outubro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente